Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-35.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003040-35.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA SOUZA DA COSTA - CPF: 805.481.991-91 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto
por

ANDREIA
SOUZA DA COSTA

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, em ação de cobrança de adicional de insalubridade. A autora sustenta que laudo técnico elaborado em 2019 reconheceu a insalubridade em grau médio (20%) para sua função, requerendo o pagamento do adicional correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o direito da recorrente ao adicional de insalubridade, considerando o laudo técnico que constatou a exposição a agentes insalubres e a legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, que assegura o pagamento do benefício aos servidores que laboram em condições insalubres, conforme laudo técnico que comprove a exposição a agentes nocivos.

Laudo pericial elaborado em 2019 atesta a insalubridade em grau médio (20%) para o cargo ocupado pela recorrente, demonstrando que a servidora exerceu suas funções em condições que justificam o pagamento do adicional.

A ausência de novo laudo técnico até 25/08/2022 confirma que a condição insalubre perdurou durante o período pleiteado, garantindo o direito ao recebimento do adicional no percentual indicado.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a obrigatoriedade do pagamento do adicional de insalubridade quando há laudo técnico que comprova a exposição a agentes nocivos, em conformidade com a legislação municipal e constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal faz jus ao adicional de insalubridade quando há laudo técnico que comprove a exposição a agentes insalubres, nos termos da legislação municipal aplicável.

A inexistência de laudo técnico posterior afastando a insalubridade mantém o direito ao adicional até a data de sua revogação expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei Complementar Municipal no 94/2011, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado no 1000746-15.2021.8.11.0006, Rel. Lúcia
Peruffo
, julgado em 11/11/2021; TJ-MT, Recurso Inominado no 1009254-47.2021.8.11.0006, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 15/07/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANDREIA SOUZA DA COSTA
em face da sentença que julgou improcedente sua ação de cobrança contra o Município de Cáceres, na qual pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre seu salário base, sob a alegação de que suas atividades laborais, na função de professora, expõem-na a agentes insalubres, conforme atestado no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de 2019.

A sentença recorrida entendeu que não há previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade no período pleiteado, considerando que a Lei Complementar Municipal no 170/2022 teria regulamentado apenas a partir de sua vigência os critérios para concessão do adicional. Além disso, a decisão de primeiro grau deu prevalência ao laudo pericial elaborado em 2022, que concluiu pela ausência de insalubridade no ambiente de trabalho da recorrente.

Inconformada, a recorrente sustenta que o direito ao adicional já estava previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, independentemente de regulamentação posterior, e que o LTCAT de 2019 já reconhecia a insalubridade em grau médio no exercício da função de professora. Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao adicional de insalubridade no período de 2019 até a vigência da nova regulamentação.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cáceres defendem a manutenção da sentença, sob o argumento de que a existência de novo laudo técnico exclui o direito ao pagamento da verba e que a regulamentação legal somente ocorreu com a edição da LC no 170/2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade no período compreendido entre 2019 e 2022, com base em laudo técnico administrativo anterior à edição da Lei Complementar no 170/2022.

Inicialmente, afasta-se a tese do Município de que a regulamentação do adicional de insalubridade apenas ocorreu com a LC no 170/2022. O art. 166 da LC no 94/2011 já previa expressamente o direito ao adicional para servidores expostos a condições insalubres, nos seguintes termos:

“Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.”

O mesmo artigo ainda prevê que a insalubridade será comprovada por meio de laudo técnico, sendo devidos percentuais de 40%, 20% ou 10%, conforme a classificação em grau máximo, médio ou mínimo.

No caso concreto, o LTCAT de 2019 elaborado pela própria Administração Pública reconheceu a existência de insalubridade em grau médio para o cargo de professora, justificando a percepção do adicional no percentual de 20%.

O novo laudo de 2022 não tem o condão de afastar o direito da servidora ao adicional no período anterior à sua confecção. Isso porque a legislação exige apenas a comprovação da insalubridade por laudo vigente no período de referência, não havendo respaldo para a retroatividade de um laudo que indique a ausência de insalubridade somente a partir de sua elaboração.

Além disso, o próprio Município reconhece, ainda que tacitamente, a insalubridade no período pleiteado, conforme indicado nos autos, sendo inadmissível a negativa de pagamento por mera conveniência da Administração Pública.

A jurisprudência da
Primeira
Turma Recursal

do TJMT é firme no sentido de que o adicional de insalubridade é devido desde a data do laudo pericial que reconhece a exposição do servidor a agentes nocivos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DIREITO RECONHECIDO ATÉ A DATA DA ELABORAÇÃO DO NOVO LAUDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de adicional de insalubridade. A recorrente sustenta o direito ao adicional em razão de laudo técnico que caracteriza sua atividade como insalubre em grau médio (20%) e pleiteia a incidência do adicional sobre outras verbas trabalhistas. Requer a reforma da sentença para a condenação do município ao pagamento do adicional desde a elaboração do laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamante faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário-base no período
compreendido entre 2019 e 25/08/2022, com base no laudo técnico existente; e (
ii
) estabelecer os critérios de pagamento dos valores retroativos devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal no 94/2011 prevê o adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, fixando os percentuais de 10%, 20% e 40% conforme o grau de exposição.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) acostado à inicial caracteriza o ambiente de trabalho da recorrente como insalubre em grau médio, assegurando-lhe o adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário-base.

O adicional de insalubridade é devido enquanto perdurar a exposição ao agente insalubre, conforme prevê a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, cabendo ao empregador a adoção de medidas que eliminem ou neutralizem os riscos.

O município não demonstrou a adoção de medidas eficazes de neutralização da insalubridade antes de 25/08/2022, data do novo laudo que concluiu pela inexistência da condição insalubre. Assim, o adicional é devido até essa data.

A atualização dos valores deve seguir o IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados conforme a caderneta de poupança até dezembro de 2021, sendo substituídos pela taxa SELIC após essa data, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal que trabalha em condições insalubres tem direito ao adicional de insalubridade nos termos da legislação local, condicionado à comprovação técnica da exposição ao agente nocivo.

O adicional de insalubridade é devido desde a elaboração do laudo técnico que atesta a insalubridade até a data em que houver comprovação da eliminação ou neutralização do risco.

No caso concreto, a reclamante faz jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário-base desde a elaboração do LTCAT apresentado na inicial até 25/08/2022, data da emissão de novo laudo que afastou a condição insalubre.

Os valores devidos devem ser corrigidos pelo IPCA-E, e os juros de mora devem observar a caderneta de poupança até dezembro de 2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir dessa data, conforme a EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei Complementar Municipal no 94/2011, art. 166; EC no 113/2021; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1000746-15.2021.8.11.0006, Rel. Lucia
Peruffo
, julgado em 11/11/2021; TJ-MT, Recurso Inominado no 1009254-47.2021.8.11.0006, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 15/07/2022.

(N.U 1001199-05.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)
.

Assim, comprovado o direito ao adicional de insalubridade no período pleiteado, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento da verba.

No tocante aos valores a serem pagos, deve-se observar o seguinte critério:

De 2019 até a entrada em vigor da LC no 170/2022: pagamento de 20% sobre o salário base da recorrente, nos termos da legislação vigente à época.

A partir da vigência da LC no 170/2022 (07/01/2022) até 25/08/2022: pagamento no valor fixo de R$ 220,00 mensais, conforme previsto na nova legislação.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, de juros e correção pela taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, e condenar o Município de Cáceres ao pagamento de adicional de insalubridade no grau médio de 20 % (vinte por cento) dos atrasados retroativamente, sobre o salário base da Recorrente, desde a elaboração do laudo juntado pela parte Autora, até a entrada em vigor da LC 170/2022 e posteriormente a lei, 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data de 25/08/2022, respeitado o prazo prescricional quinquenal, fixando-os encargos moratórios, com fundamento da EC 113/2021, nos seguintes termos: a) Até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança; b)A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, observado o teto do juizado especial da fazenda pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025